Tribunal: TJSP
Processo: 1500571-62.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Receptação – Alegação de compra do veículo de pessoa conhecida – Álibi não comprovado – Ausência de cautela mínima – Ciência inequívoca da origem ilícita – Dolo comprovado – Utilização do veículo para cometimento de crime – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Confissão dos corréus – Tentativa de isentar o terceiro – Versões contraditórias – Ausência de comprovação – Conduta incompatível com

Ementa:
Receptação – Alegação de compra do veículo de pessoa conhecida – Álibi não comprovado – Ausência de cautela mínima – Ciência inequívoca da origem ilícita – Dolo comprovado – Utilização do veículo para cometimento de crime – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Confissão dos corréus – Tentativa de isentar o terceiro – Versões contraditórias – Ausência de comprovação – Conduta incompatível com alegação de inocência – Coautoria bem estabelecida – Condenação mantida;
Roubo e receptação – Maus antecedentes e reincidência – Condenações distintas – Ausência de bis in idem – Reincidência específica – Insistência na prática de crimes contra o patrimônio – índice diferenciado – Possibilidade – Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Penas reduzidas – Regime fechado – Penas superiores a 8 anos – Possibilidade – Recursos providos em parte para a redução das penas.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
Registro: 2021.0000028673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500571-62.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WELLINGTON LUIZ GONCALVES NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA
SILVA e VICTOR RAMON NUNES PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas de Paulo Henrique da Costa Silva e
Victor Ramon Nunes Pereira para 8 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 36 dias-
multa, de valor unitário mínimo, em regime fechado e de Wellington Luiz Gonçalves
Nascimento para 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 45 dias-multa, de valor
unitário mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
Receptação – Alegação de compra do veículo de
pessoa conhecida – Álibi não comprovado –
Ausência de cautela mínima – Ciência inequívoca
da origem ilícita – Dolo comprovado – Utilização
do
veículo
para
cometimento
de
crime
–
Condenação mantida;
Roubo qualificado – Confissão dos corréus –
Tentativa
de
isentar
o
terceiro
–
Versões
contraditórias – Ausência de comprovação –
Conduta incompatível com alegação de inocência –
Coautoria
bem
estabelecida
–
Condenação
mantida;
Roubo e receptação – Maus antecedentes e
reincidência – Condenações distintas – Ausência de
bis in idem – Reincidência específica – Insistência
na prática de crimes contra o patrimônio – índice
diferenciado – Possibilidade – Inteligência do art.
68, parágrafo único, do Código Penal – Penas
reduzidas – Regime fechado – Penas superiores a 8
anos – Possibilidade – Recursos providos em parte
para a redução das penas.
Vistos.
PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA,
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA e WELLINGTON LUIZ
GONÇALVES NASCIMENTO, qualificados nos autos, foram denunciados
e processados perante o juízo da 21a Vara Criminal da Comarca de São Paulo,
inicialmente apontados como incursos no art. 180, caput, art. 157, § 2o, inciso

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
II, art. 157, § 2o-A, inciso I, por duas vezes e art. 311, caput, todos do Código
Penal.
Isso porque, em horário e local não sabido, antes do
dia 1o de novembro de 2018, receberam o veículo Renault/Logan EXP
1012V, placas FGI-4297, que sabiam ser produto de roubo, anteriormente
praticado contra Silvia Maria Lourenço de Alcides, adulteraram sinais
identificadores (chassis e placas) desse automóvel e, com ele, na data acima
descrita, na rua Manuel Pinto Guedes, no 100, por volta das 22 horas, nesta
Capital, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego
de arma de fogo, o celular Motorola de Edson Severino da Silva e a mochila
com roupas e dinheiro de Amauri Luiz de Souza Amaral.
Após regular instrução, sobreveio a r. sentença de
fls. 337/352 (declarada a fls. 355/356), proferida pela MMa Juíza de Direito
Dra. Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, que julgou procedente em parte
a ação penal e condenou os acusados Paulo, Victor e Wellington, como
incursos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma
do art. 70 e no art. 180, caput, todos do Código Penal.
Paulo e Victor foram condenados ao cumprimento
das penas de 13 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime fechado, e 36
dias-multa, de valor unitário mínimo e Wellington à pena de 16 anos, 6 mês e
28 dias de reclusão, em regime fechado, e 45 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Inconformada apela Defensoria Pública buscando a
absolvição do corréu Wellington de todos os crimes que lhe foram imputados

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
e, quanto aos corréus Paulo e Victor, da acusação do crime de receptação, sob
o argumento de que a prova não é suficiente para justificar a condenação dos
acusados por estes delitos. Subsidiariamente, busca o afastamento da
qualificadora do emprego de arma, e a redução das penas (fls. 431/452).
Recebidos os recursos (fls. 378 e 394), vieram aos
autos as contrarrazões (fls. 456/469).
Bem processado o apelo, a d. Procuradoria Geral de
Justiça manifesta-se pelo improvimento (fls. 481/495).
É o relatório.
Cuidam os autos de apelações interpostas por Paulo
Henrique da Costa Silva, Victor Ramon Nunes Pereira e Wellington Luiz
Gonçalves Nascimento contra a r. sentença de fls. 337/352 e 355/356, que os
condenou, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas
vezes, na forma do art. 70 e no art. 180, caput, todos do Código Penal,
absolvendo-os da imputação do art. 311, caput, do Código Penal, com
fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, de se concluir, inicialmente, que os acusados Paulo e Victor não
questionam a condenação pelo crime de roubo, inclusive porque admitiram
este fato quando foram interrogados pelo Magistrado (mídia digital).
Tanto que a irresignação da Defensoria Pública,
quanto a estes corréus, limita-se à condenação pelo crime de receptação, à
qualificadora do emprego de arma e às penas finalmente concretizadas.
Mas, diante do conjunto das provas, o que se vê é

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
que a r. sentença, no que diz respeito ao mérito, deu a correta solução ao caso
em questão e merece ser prestigiada.
Quanto à receptação imputada a Wellington, na
essência, os fatos são incontroversos, na medida em que a materialidade está
comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 10) e de entrega (fls. 11)
e pelo auto de reconhecimento de fls. 14, onde é possível constatar que o
automóvel apreendido era produto de roubo praticado contra Silvia Maria
Lourenço de Alcides, que confirmou esses fatos quando foi ouvida em juízo
(mídia digital).
A autoria também não se discute, porque o acusado
Wellington admitiu que adquiriu esse veículo de um indivíduo identificado
apenas como “Ricardo”, amigo e freguês diário do bar do seu pai, alegando,
no entanto que não sabia que se tratava de produto de origem lícita.
Mas essa versão, evidentemente, não pode ser
aceita, porque ninguém, nos dias de hoje, onde são comuns os furtos e roubos
de veículos, recebe um automóvel de um suposto conhecido desacompanhado
de qualquer documento e passa a utilizá-lo, ainda que eventualmente. Ainda
mais sem exigir nenhum recibo referente ao valor que entregou como parte de
pagamento.
Desse modo, como a versão desse acusado carece de
credibilidade e não veio amparada por qualquer elemento que permita
identificar a pessoa que lhe vendeu o automóvel, já que nem mesmo o pai do
réu veio a juízo para confirmar essa afirmação, não resta dúvida sobre a
ciência da ilicitude da origem, ainda que o policial não tenha se recordado da

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
explicação oferecida por Wellington no momento da prisão.
Vale dizer, incumbia à Defesa comprovar que o réu
realmente adquiriu aquele veículo de boa fé, nos termos do art. 156, do
Código de Processo Penal. E, como essa prova não veio para os autos, a única
conclusão possível é a de que realmente o automóvel foi recebido
indevidamente e estava sendo utilizado para a prática de crimes como, aliás,
se verificou nos autos e, nessa medida, os corréus Paulo Henrique e Victor
também devem ser responsabilizados pela receptação, como, aliás, concluiu a
Magistrada.
Igualmente, se não se discute a responsabilidade dos
corréus Paulo Henrique e Victor Ramon pelos roubos descritos na denúncia,
já que ambos confessaram em juízo a prática da subtrações e foram
reconhecidos pela vítima Edson como autores desses delitos (mídia digital),
melhor não é a sorte do corréu Wellington, no que diz respeito a este crime,
onde a coautoria restou bem estabelecida (mídia digital).
A despeito da tentativa do acusado Paulo Henrique
de isentar Wellington de qualquer responsabilidade, Victor afirmou que foi
ele que os levou até o local do roubo e ficou esperando no carro, enquanto
praticavam os assaltos (mídia digital).
Do mesmo modo, a vítima Edson afirmou que
durante os roubos, onde foram abordados, além dele, a vítima Amauri e mais
um casal que estava no interior da agência bancária, o automóvel Logan
esperava os executores cerca de 20m à frente da agência bancária, sendo que
um dos ladrões entrou pela porta do passageiro e o outro ocupou o banco de

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
trás, e fugiram imediatamente após a subtração (mídia digital).
Ora, se Victor disse que Wellington os levou até o
local e a vítima confirmou que ele já esperava os demais agentes do lado de
fora da agência enquanto praticavam a subtração, é evidente que participava
da execução do crime, ainda que sua participação tenha se limitado a
conduzir os demais até o local do fato e posteriormente dar fuga ao grupo.
E, tanto é assim, que Wellington chegou a fugir da
abordagem policial acelerando o veículo quando notou a aproximação da
viatura, conduta sintomática e incompatível com a daquele que simplesmente
está fazendo um favor para um amigo.
De igual modo, a qualificadora do emprego de arma
restou bem configurada.
A vítima Edson, confirmando o que já havia dito na
delegacia de polícia (fls. 50), assim como fez o ofendido Amauri que foi
ouvido apenas naquela oportunidade (fls. 49), reafirmou em juízo que o réu
Victor chegou a encostar o armamento em sua cintura, enquanto o corréu
Paulo retirou o seu celular (mídia digital).
Ora, se a palavra da vítima – aliada à confissão – foi
considerada determinante para a comprovação da autoria, não haveria motivo
para desprezá-la no ponto em que indicava o efetivo emprego de arma, que,
por sinal, o ofendido chegou a descrever, sendo irrelevante que o objeto não
tenha sido apreendido ou mesmo periciado, conforme, aliás, iterativa
jurisprudência.
“ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ARMA –

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a
qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas – artigo
157, § 2o, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no
96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão
publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.” (HC 96985,
Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015,
acórdão eletrônico DJe-240 divulg 26-11-2015 public 27-11-2015).
E também a do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que é prescindível a apreensão e perícia da
arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena quando
outros elementos comprovem tal utilização" (HC n. 181.004/SP, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, Dje 8/6/2015).” (HC 298.653/RJ, Rel.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
19/04/2016, DJe 28/04/2016);
“Consoante entendimento firmado pela Terceira
Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal,
mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de
exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na
prática delitiva (EResp 961.863/RS)...O poder vulnerante integra a própria
natureza da arma de fogo, sendo ônus da defesa, caso alegue o contrário,
provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CP...” (HC 340.244/SP, Rel.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/04/2016, DJe
19/04/2016)
Sendo essa exatamente a hipótese dos autos, onde a
vítima fez expressa referência ao emprego de arma de fogo por ocasião do
roubo, e foi justamente esta circunstância que a intimidou e a reduziu à
impossibilidade de resistência, a ponto de entregar aos ladrões seu telefone
celular, a causa de aumento restou bem configurada.
Resta, então, analisar as penas.
Nesse mister, o que se vê é que as penas-base dos
réus Victor e Paulo Henrique foram fixadas nos patamares mínimos, tendo
em vista a primariedade e ausência de maus antecedentes. Wellington, por
sua vez, era mesmo possuidor de maus antecedentes (Proc. no
0022488-81.2009.8.26.0050 - fls. 178), o que justificou o aumento das penas
de cada um dos crimes em 1/6.
Na segunda etapa, nem a confissão parcial de Paulo
Henrique e Victor e nem a menoridade relativa do primeiro poderiam mesmo
conduzir as suas penas para baixo do mínimo legal, nos termos da Súmula no
231, do colendo Superior Tribunal de Justiça.
O corréu Wellington é reincidente específico (Proc.
no 0043482-91.2013.8.26.0050 – fls. 179) e, ainda que essa circunstância
isoladamente não autorize a aplicação de índice de aumento diferenciado, no
caso, o acusado ostenta mais de uma condenação anterior por crimes contra o
patrimônio (um roubo qualificado e uma receptação), circunstância que
demonstra sua renitência nesse tipo de prática criminosa, a ponto de autorizar

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
a exasperação das penas dos roubos e da receptação em 1/4 nesta segunda
etapa da dosimetria.
Contudo, na terceira etapa as penas dos roubos
comportam mesmo alguma redução.
Isso porque, conforme autoriza o art. 68, parágrafo
único, do Código Penal, no concurso de duas causas de aumento previstas na
parte especial, o juiz deve aplicar apenas uma delas, escolhendo, entretanto,
aquela que mais aumente a pena.
Desse modo, ainda que o concurso de agentes possa
ser considerado como circunstância judicial desfavorável – a esta altura sem
possibilidade de correção na dosimetria, por ausência de manifestação do
Ministério Público a respeito – deve ser conservado apenas o aumento de 2/3,
em decorrência da utilização da arma de fogo para a prática do roubo, de
maneira que a pena se torna definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16
dias-multa, de valor unitário mínimo para os corréus Paulo Henrique e Victor
e 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa, de valor unitário
mínimo para Wellington.
Em seguida, aplicada a regra do concurso formal
próprio, prevaleceu a pena de um dos roubos para cada um dos réus, com
aumento de 1/6, totalizando para Paulo Henrique e Victor 7 anos, 9 meses e
10 dias, e 26 dias-multa, de valor unitário mínimo e 11 anos, 4 meses e 3
dias, e 32 dias-multa, de valor unitário mínimo para Wellington.
Observo que, aplicada a regra do art. 72, do Código
Penal, as penas de multa para os corréus Paulo Henrique e Victor chegariam a

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
32 dias-multa, e para Wellington, a 42 dias-multa, mas ficaram limitados na
mesma quantidade fixada na sentença porque, neste ponto, também não
houve impugnação da Acusação.
Por último, somadas as penas fixadas pelos roubos
com a as da receptação, as penas ficam definitivas em 8 anos, 9 meses e 10
dias, e 36 dias-multa, de valor unitário mínimo para os corréus Paulo
Henrique e Victor e 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 45 dias-multa,
de valor unitário mínimo para Wellington.
As penas finalmente concretizadas, a reincidência
específica do corréu Wellington e a gravidade concreta dos crimes,
notadamente os roubos, praticados em concurso de agentes e mediante grave
ameaça contra a pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, não
autorizavam mesmo a fixação de regime prisional diverso do fechado, nos
termos do art. 33, § 2o , letra “a”, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, persistem os motivos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva dos réus (fls. 77/79), reforçados pela
confirmação da sentença condenatória, pois os apelantes permaneceram presos
todo o processo, de maneira que, até para assegurar a aplicação da lei penal, é
melhor que aguardem na prisão o trânsito em julgado.
Em suma, o parcial provimento dos recursos é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS para reduzir as penas de Paulo
Henrique da Costa Silva e Victor Ramon Nunes Pereira para 8 anos, 9

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500571-62.2018.8.26.0228 - São Paulo
Apelantes: WELLINGTON LUIZ GONCALVES
NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DA COSTA SILVA e
VICTOR RAMON NUNES PEREIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19993
meses e 10 dias de reclusão e 36 dias-multa, de valor unitário mínimo, em
regime fechado e de Wellington Luiz Gonçalves Nascimento para 12
anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e 45 dias-multa, de valor unitário
mínimo, em regime fechado, mantida, no mais, a r. sentença, por seus
próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR